Tribunal: TCU
Processo: 012.001/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8847/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que a Fundação Universidade de Brasília cumpra a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 7819/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.001/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Rodrigues (XXX.147.031-XX); Antonio Carlos Rodrigues da Cunha (XXX.067.946-XX); Antonio Gomes da Silva (XXX.639.671-XX); Antonio José da Silva (XXX.393.771-XX); Antônio José Ribeiro dos Santos (XXX.046.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.